Tribunal: TJSP
Processo: 1032449-17.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
r no 116/03 – Imposto devido no local do estabelecimento do prestador – Empresa prestadora sediada no Município de São José do Rio Preto – Ausência de comprovação de estabelecimento de unidade econômica ou profissional no local da prestação dos serviços – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032449-17.2020.8.26.0576; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória com repetição de indébito – Município de São José do Rio Preto – ISS incidente sobre serviços médicos de neurologia prestados à Santa Casa de Misericórdia localizada no Município de Barretos/SP – Serviços que não estão previstos nas hipóteses de exceção do artigo 3o da Lei Complementar no 116/03 – Imposto devido no local do estabelecimento do prestador –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória com repetição de indébito – Município de São José do Rio Preto – ISS incidente sobre serviços médicos de neurologia prestados à Santa Casa de Misericórdia localizada no Município de Barretos/SP – Serviços que não estão previstos nas hipóteses de exceção do artigo 3o da Lei Complementar no 116/03 – Imposto devido no local do estabelecimento do prestador – Empresa prestadora sediada no Município de São José do Rio Preto – Ausência de comprovação de estabelecimento de unidade econômica ou profissional no local da prestação dos serviços – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença reformada – Recurso provido.